Tribunal: STJ
Processo: 5005254-87.2021.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157517 - MG(2026/0004980-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: 33.135.667 AILTON DE ABREU E SILVA
OUTRO NOME
: AILTON DE ABREU E SILVA 32539282687
AGRAVANTE
: JEFFERSON GOMES DE ABREU
ADVOGADOS
: CLESIO RODRIGUES ALVES JUNIOR - MG103978
DIOGO JOSÉ DA SILVA - MG101277
ARIANNE SOARES DE OLIVEIRA - MG097013
AGRAVADO
: ODAIR CASECA FERNANDES
ADVOGADOS
: RAQUEL MOREIRA GROSSI MACEDO - MG138080
ARIANA PATRICIA GOMES BARBOSA - MG112543
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REEXAME DE
PROVAS,
REVISÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do
STJ para reexame de provas e ausência de dissídio válido por falta de similitude
fática.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais
obrigação
c/c
de fazer em que se pleiteou sustação dos efeitos da negativação no CCF,
declaração de inexistência de débito, condenação por danos morais e justiça
gratuita. O valor da causa foi fixado em R$ 15.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença para declarar a inexistência do débito,
condenar ao pagamento de danos morais e fixar honorários em 20%, rejeitando
embargos de declaração por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a condenação por
danos morais afrontou os arts. 186 e 927 do CC; (iii) saber se houve inversão
indevida do ônus da prova à luz do
do CPC; (iv) saber se é possível
art. 373
impugnar a justiça gratuita nas contrarrazões, à luz do
do CPC e do
o
art. 100
art. 8
Documento eletrônico VDA56446000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d73fd86a-42db-4fef-af3a-fa5f43d29ea7

da
; (v) saber se a manutenção da gratuidade desconsiderou os
Lei n. 1.060/1950
arts. 98, 374 e 375 do CPC; (vi) saber se o
e os honorários violaram os
quantum
arts. 413, 944 e 884 do CC; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
aplicação da Súmula n. 385 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal
de origem enfrentou as questões relevantes, afastando omissões e contradições.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à responsabilidade civil, à negativação e à capacidade
econômica relacionada à justiça gratuita.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão do quantum
indenizatório por danos morais.
9. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada, pois o tema
correspondente está sujeito ao impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões relevantes, afastando omissão e
contradição (arts. 1.022 e 489 do CPC). 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
de provas sobre responsabilidade civil, negativação e capacidade econômica para
justiça gratuita. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão do
indenizatório
quantum
por danos morais. 4. A imposição da Súmula n. 7 do STJ quanto ao tema impede a
análise do dissídio pela alínea
no mesmo ponto controvertido”.
c
CPC, arts. 1.022, 489, 373, 100, 98, 374 e 375;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 413, 944 e 884;
,
o.
Lei n. 1.060/1950 art. 8
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no MS n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Diva Malerbi, julgados em
21.315/DF,
8/6/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d73fd86a-42db-4fef-af3a-fa5f43d29ea7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d73fd86a-42db-4fef-af3a-fa5f43d29ea7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157517 - MG(2026/0004980-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: 33.135.667 AILTON DE ABREU E SILVA
AGRAVANTE
: JEFFERSON GOMES DE ABREU
ADVOGADOS
: CLESIO RODRIGUES ALVES JUNIOR - MG103978
DIOGO JOSÉ DA SILVA - MG101277
ARIANNE SOARES DE OLIVEIRA - MG097013
AGRAVADO
: ODAIR CASECA FERNANDES
ADVOGADOS
: RAQUEL MOREIRA GROSSI MACEDO - MG138080
ARIANA PATRICIA GOMES BARBOSA - MG112543
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REEXAME DE
PROVAS,
REVISÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do
STJ para reexame de provas e ausência de dissídio válido por falta de similitude
fática.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais
obrigação
c/c
de fazer em que se pleiteou sustação dos efeitos da negativação no CCF,
declaração de inexistência de débito, condenação por danos morais e justiça
gratuita. O valor da causa foi fixado em R$ 15.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença para declarar a inexistência do débito,
condenar ao pagamento de danos morais e fixar honorários em 20%, rejeitando
embargos de declaração por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a condenação por
danos morais afrontou os arts. 186 e 927 do CC; (iii) saber se houve inversão
indevida do ônus da prova à luz do
do CPC; (iv) saber se é possível
art. 373
impugnar a justiça gratuita nas contrarrazões, à luz do
do CPC e do
o
art. 100
art. 8
da
(v) saber se a manutenção da gratuidade desconsiderou os
Lei n. 1.060/1950;
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

arts. 98, 374 e 375 do CPC; (vi) saber se o
e os honorários violaram os
quantum
arts. 413, 944 e 884 do CC; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
aplicação da Súmula n. 385 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal
de origem enfrentou as questões relevantes, afastando omissões e contradições.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à responsabilidade civil, à negativação e à capacidade
econômica relacionada à justiça gratuita.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão do quantum
indenizatório por danos morais.
9. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada, pois o tema
correspondente está sujeito ao impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões relevantes, afastando omissão e
contradição (arts. 1.022 e 489 do CPC). 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
de provas sobre responsabilidade civil, negativação e capacidade econômica para
justiça gratuita. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão do
indenizatório
quantum
por danos morais. 4. A imposição da Súmula n. 7 do STJ quanto ao tema impede a
análise do dissídio pela alínea
no mesmo ponto controvertido”.
c
CPC, arts. 1.022, 489, 373, 100, 98, 374 e 375;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 413, 944 e 884;
o.
Lei n. 1.060/1950, art. 8
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no MS n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Diva Malerbi, julgados em
21.315/DF,
8/6/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JEFFERSON
GOMES DE ABREU e por AILTON DE ABREU E SILVA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por ausência de negativa de prestação jurisdicional,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela inexistência de dissídio válido em
razão da falta de similitude fática e do impedimento da alínea pela Súmula n. 7
c
do STJ (fls. 671-673).
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 694-698.
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível, nos autos de
ação indenizatória por danos morais
obrigação de fazer.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 540-541):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. UNIRRECORRIBILIDADE.
OFENSA.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA.
PRECLUSÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CHEQUE
PRÉ-DATADO.
APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DEPÓSITO, APÓS QUITAÇÃO DA
DÍVIDA. DEVOLUÇÃO POR CONTA ENCERRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
NO CCF. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor buscando a condenação dos réus ao pagamento
de indenização por danos morais, em razão da apresentação antecipada e tentativa
de depósito de cheques pré-datados já quitados, que resultaram em devolução por
conta encerrada e indevida inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar requisitos de admissibilidade do recurso, como ofensa ao princípio
da unirrecorribilidade;
(ii) verificar se há preclusão quanto à impugnação à justiça gratuita oposta
pelos apelados;
(iii) se a apresentação antecipada e o depósito de cheques pós-datados, após
quitação podem ensejar dano moral;
(iv) qual o valor adequado para indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
É vedado em nosso ordenamento jurídico a interposição simultânea de mais
de um recurso contra a mesma decisão, em virtude do princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
Nos termos do
do CPC, a contestação é o momento adequado para
art. 100,
impugnação do pedido de justiça gratuita formulado na inicial, porquanto não tendo
a parte ré se insurgido contra o deferimento da benesse, a tempo e modo, nem
carreado aos autos elementos capazes de comprovar a modificação da situação
financeira da parte autora, a rejeição da impugnação é medida que se impõe.
O cheque pós-datado, embora seja formalmente uma ordem de pagamento à
vista, vincula as partes quando há pacto de pós-datação, sendo descumprimento da
boa-fé sua apresentação antecipada.
A tentativa de depósito de cheques já quitados, com posterior devolução por
conta encerrada, configura conduta abusiva e má-fé, gerando danos
extrapatrimoniais.
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

A inscrição indevida no CCF compromete a reputação do emitente, sendo ato
ilícito indenizável.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 8.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminares rejeitadas. Recurso provido.
Tese de julgamento:
É vedado em nosso ordenamento jurídico a interposição simultânea de mais
de um recurso contra a mesma decisão, em virtude do princípio da
unirrecorribilidade das decisões. Nos termos do
do CPC, a contestação é o
art. 100,
momento adequando para impugnação do pedido de justiça gratuita formulado na
inicial, porquanto não tendo a parte ré se insurgido contra o deferimento da benesse,
a tempo e modo, nem carreado aos autos elementos capazes de comprovar a
modificação da situação financeira da parte autora, a rejeição da impugnação é
medida que se impõe.
O cheque pós-datado vincula as partes pactuantes, sendo descumprimento da
boa-fé sua apresentação antecipada.
A tentativa de depósito de cheque quitado e devolvido ao emitente caracteriza
má-fé e enseja dano moral.
A inscrição indevida no CCF, quando decorrente de conduta ilícita, é passível
de reparação moral.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
CDC,
o, VI;
art. 186;
art. 6
Lei no 7.357/85, art. 32.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
592-593):

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DANO MORAL
DECORRENTE DE DEPÓSITO ANTECIPADO DE CHEQUES PÓS-DATADOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude do
depósito antecipado de cheques pós-datados e determinou a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissões e
contradições quanto: (i) à possibilidade de impugnação da gratuidade da justiça; (ii)
à valoração da prova sobre a capacidade econômica do autor; (iii) à ausência de
definição sobre o momento do pagamento da dívida; (iv) à responsabilidade pela
negativação do nome do autor; (v) à existência de registros restritivos anteriores; e
(vi) aos valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios. Postulam
efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à
possibilidade de impugnação da gratuidade da justiça nas contrarrazões de apelação;
(ii) verificar eventual omissão na análise de elementos que indicariam a ausência de
hipossuficiência financeira do autor; (iii) aferir contradição quanto ao momento do
pagamento da dívida; (iv) esclarecer a responsabilidade pela negativação do nome
do autor; (v) identificar eventual omissão sobre a existência de restrição anterior e a
aplicação da Súmula 385 do STJ; e (vi) examinar a proporcionalidade dos valores
arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado afirma expressamente que a impugnação à gratuidade
da justiça, formulada apenas nas contrarrazões, encontra-se preclusa, uma vez que o
benefício foi concedido anteriormente sem impugnação na contestação.
Destaca-se que, mesmo que superado o óbice da preclusão, os embargantes
não apresentaram prova idônea de alteração da situação econômica do autor.
A decisão colegiada analisa de forma fundamentada o conjunto probatório e
conclui que a dívida foi quitada antes da tentativa de depósito dos cheques,
afastando contradição ou omissão quanto ao momento da quitação.
A responsabilidade pela negativação foi atribuída aos réus, por terem
promovido o depósito indevido dos cheques após o encerramento da conta,
resultando na inscrição indevida do nome do autor no CCF.
O julgado afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, por inexistência de
comprovação de que a restrição anterior permanecia ativa no momento da nova
inscrição.
Os valores fixados a título de danos morais (R$ 8.000,00) e honorários
advocatícios (20%) observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.
Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo
certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas
apenas aqueles capazes de infirmar sua conclusão, conforme jurisprudência
consolidada do STJ e enunciado do TJ local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A impugnação à justiça gratuita é preclusa quando não apresentada na
primeira oportunidade após sua concessão.
A apresentação antecipada de cheques pós-datados, com consequente
negativação indevida, configura dano moral indenizável.
A ausência de registro ativo no momento da nova negativação afasta a
aplicação da Súmula 385 do STJ.
A decisão judicial é suficientemente fundamentada quando enfrenta os
argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, não se exigindo resposta a todos
os pontos suscitados.
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 85, § 2o, 100 e 489, §
CPC/2015,
1o, IV; CC, arts. 413, 884 e 944;
o. Jurisprudência relevante
Lei 1.060/50, art. 8
citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ,
Súmula 370; STJ, Súmula 385.

No recurso especial, os recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria se
omitido quanto à justiça gratuita (preclusão e elementos de capacidade
econômica), à cronologia do pagamento versus depósito dos cheques, à
responsabilidade pela negativação, à aplicação da Súmula n. 385 do STJ e à
fundamentação do quantum e dos honorários;
b) 373 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria invertido
indevidamente o ônus da prova ao reconhecer responsabilidade dos recorrentes
sem comprovação robusta e apesar de negativação preexistente;
c) 186 e 927 do Código Civil, porque a condenação por danos morais foi
imposta sem ato ilícito dos recorrentes, já que a quitação não teria sido anterior ao
depósito e houve culpa do autor e do banco;
d) 98, 100, 374 e 375 do Código de Processo Civil e 8o da
porque seria possível impugnar a justiça gratuita nas
Lei n. 1.060/1950,
contrarrazões por se tratar de matéria de ordem pública. Alega que a manutenção
da gratuidade teria desconsiderado elementos que demonstrariam capacidade
econômica do autor; e
e) 413, 944 e 884, do Código Civil, porquanto o valor de R$ 8.000,00 e
os honorários de 20% teriam sido fixados sem proporcionalidade e razoabilidade.
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

Sustentam que o Tribunal de origem, ao afastar a aplicação da Súmula n.
385 do STJ, divergiu do entendimento do STJ, requerendo a improcedência dos
danos morais.
Requerem o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, cassando-se o acórdão dos embargos de declaração para novo
julgamento; requer ainda, subsidiariamente, o restabelecimento da sentença (fl.
620).
Contrarrazões às fls. 660-667.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenizatória por danos morais c/c
obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou sustação dos efeitos da
negativação no CCF, declaração de inexistência de débito, condenação por danos
morais e justiça gratuita. O valor da causa foi fixado em R$ 15.000,00 (fl. 18).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 383-
384).
A Corte de origem reformou a sentença para declarar a inexistência do
débito, condenar os réus a danos morais de R$ 8.000,00 e fixar honorários em 20%
sobre o valor da condenação; rejeitou os embargos de declaração por ausência de
vícios (fls. 559 e 600).
I - Arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
No recurso especial os recorrentes alegam negativa de prestação
jurisdicional por omissões e contradições sobre justiça gratuita (preclusão e
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

capacidade econômica), cronologia de quitação e depósito, responsabilidade pela
negativação, aplicação da Súmula n. 385 do STJ e fundamentação do
e
quantum
dos honorários (fls. 609-612).
O acórdão dos embargos rejeitou expressamente os vícios, assentando a
preclusão da impugnação nas contrarrazões, a inexistência de prova idônea de
alteração econômica, a quitação anterior à tentativa de depósito e a
responsabilidade dos réus pela negativação; afastou a Súmula n. 385 do STJ por
falta de comprovação de restrição ativa e justificou
e honorários à luz de
quantum
proporcionalidade. Confira-se (fls. 596-598):

Observa-se que o acórdão foi bastante claro ao destacar que a impugnação à
justiça gratuita formulada em contrarrazões se encontra preclusa, pois o pedido de
justiça gratuita formulado na inicial foi deferido à ordem 35, não havendo qualquer
insurgência na contestação de ordem 72. A Turma Julgadora ainda consignou que,
conquanto se admitisse a impugnação, a parte ora embargante não trouxe qualquer
documento capaz de comprovar eventual modificação da situação econômica do
autor/embargado.
No mérito, a decisão colegiada consignou, de forma detalhada, que, conforme
todo conjunto probatório produzido nos autos, pagamento da dívida ocorreu antes da
tentativa de depósito dos cheques. Destacou-se, inclusive, trecho de áudio da
conversa entre o autor e o réu Ailton, no qual se afirma que os cheques foram
devolvidos ao autor após regular quitação. O órgão colegiado ressaltou, ainda, que a
devolução dos cheques e seu retorno à posse do autor no momento do encerramento
da conta (
) evidencia que não poderiam mais ter sido depositados pelos
17/03/2021
ora embargantes, mesmo que digitalmente. No tocante à responsabilidade pela
negativação, também não houve omissão, pois o decisum foi claro ao imputar a
conduta ilícita aos réus, em razão do depósito indevido de cheques quitados, o que
resultou na devolução por conta encerrada e na consequente inscrição no Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).
[...]
No que se refere à existência de anotação restritiva anterior, a questão foi
expressamente analisada e afastada. O acórdão consignou que o documento juntado
pelos réus se refere a negativação datada de outubro de 2020, sem comprovação de
sua persistência à época da inscrição ora questionada (março de 2021), razão pela
qual não se aplica a Súmula 385 do STJ.
Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de
indenização por danos morais e honorários advocatícios, o julgado observou os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

dano, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.
A condenação de R$ 8.000,00 foi adequadamente justificada, bem como o
arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, por se tratar de remuneração justa ao patrono constituído nos autos, nos
exatos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão, contradição e falta de fundamentação foi devidamente analisada pela
Corte estadual que concluiu pela inexistência de vício no acórdão recorrido, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 373 do Código de Processo Civil e 186 e 927 do Código Civil
Os recorrentes alegam que o acórdão impôs indenização ignorando
negativação preexistente e atribuiu responsabilidade aos réus sem prova robusta, e
que houve culpa do autor e do banco (fls. 605-616).
O Tribunal de origem, com base nas provas, concluiu que os cheques
foram depositados antecipadamente, que a dívida estava quitada antes da tentativa
de depósito e que a negativação no CCF decorreu da conduta dos réus; afastou a
contemporaneidade da restrição anterior (fls. 553-554 e 597-598).
No recurso especial, alegam que houve depósito indevido e inexistência
de ato ilícito.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que a antecipação do depósito e a inscrição indevida no CCF restaram
comprovada, confira-se (fls. 553-557):

Soma-se a isso o fato de que a tentativa de depósito (
) ocorreu
23/03/2021
antes da data indicada em oito dos onze cheques (datados de
a
30/03/2021
, evidenciando o descumprimento do acordo firmado entre as partes
30/10/2021)
quanto ao prazo para a apresentação dos títulos.
O cheque pós-datado, embora seja formalmente uma ordem de pagamento à
vista, adquire natureza de promessa de pagamento quando há acordo entre as partes
quanto à data de apresentação. Nessa linha, a antecipação indevida do depósito
representa violação ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

[...]
No caso específico dos autos, a conduta dos réus, ao depositarem
antecipadamente os cheques, resultou na inscrição indevida do nome do apelante em
cadastro restritivo de crédito:
[...]
Note-se, ainda, que, embora os réus aleguem a existência de anotação
restritiva preexistente, limitaram-se a colacionar aos autos um extrato de consulta do
SPC datado da época em que foi firmado o contrato de compra e venda entre as
partes, em 26/10/2020.
Nesse contexto, conclui-se que os réus não se desincumbiram do seu ônus
previsto no artigo 373, II, do CPC, eis que não produziram qualquer prova
inequívoca de que havia inscrições pretéritas à questionada na exordial (incluída em
23/03/2021)
Dessa forma, resta caracterizado o dever de indenização pelos danos morais
suportados pelo autor.

Como visto, o Tribunal
fundamentou-se em elementos probatórios
a quo
e circunstâncias do caso. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas,
o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 98, 100, 374 e 375 do Código de Processo Civil e 8o da
Lei n. 1.060/1950
Os recorrentes alegam que a impugnação da justiça gratuita nas
contrarrazões é possível e matéria de ordem pública, e aponta elementos de
capacidade econômica (fls. 617-619).
O acórdão estadual assentou a preclusão da impugnação apresentada
apenas nas contrarrazões e destacou a ausência de documentos que comprovassem
modificação econômica do autor (fls. 547-548 e 596).
A pretensão de infirmar tais conclusões demandaria revaloração do
conjunto probatório acerca da capacidade econômica, o que é vedado na via
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 413, 944 e 884, do Código Civil
Os recorrentes afirmam desproporcionalidade do
de R$
quantum
8.000,00 e dos honorários de 20% (fls. 616-617).
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

O acórdão justificou o valor com base na extensão do dano, nas
circunstâncias do caso e em parâmetros jurisprudenciais, e fixou honorários em
20% como remuneração justa nos termos do
§ 2o, do CPC (fl. 598).
art. 85,
Rever a quantificação do dano moral e dos honorários exigiria
revolvimento das circunstâncias fáticas que embasaram a fixação, o que é inviável
em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
V - Dissídio Jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:08
Código de Controle do Documento: 046d0802-8afa-4e96-b697-e9d9a5557b34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.157.517 / MG
Número Registro: 2026/0004980-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250506680004 50052548720218130261
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 33.135.667 AILTON DE ABREU E SILVA
OUTRO
NOME
: AILTON DE ABREU E SILVA 32539282687
AGRAVANTE : JEFFERSON GOMES DE ABREU
ADVOGADOS : DIOGO JOSÉ DA SILVA - MG101277
CLESIO RODRIGUES ALVES JUNIOR - MG103978
ARIANNE SOARES DE OLIVEIRA - MG097013
AGRAVADO
: ODAIR CASECA FERNANDES
ADVOGADOS : ARIANA PATRICIA GOMES BARBOSA - MG112543
RAQUEL MOREIRA GROSSI MACEDO - MG138080
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
Documento eletrônico VDA56427241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:54
Código de Controle do Documento: 76706429-dc31-4f1e-8208-8e4e53397911

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:54
Código de Controle do Documento: 76706429-dc31-4f1e-8208-8e4e53397911